Tribunal: TJDFT
Processo: 0755963-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Criminal Classe Habeas Corpus Criminal Processo n° 0754124-46.2025.8.07.0000 Paciente(s) LUCAS CAMPOS SILVA Autoridades(s) JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE RIACHO FUNDO-DF Relator Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA R E L A T Ó R I O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Dominique de Paula Ribeiro em favor da paciente Lucas Campos Silva, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de preenchimento do requisito do artigo 312, do CPP. Na origem, trata-se da ação penal pública no 0709259-81.2025.8.07.0017, decorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. O impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência de preenchimento do requisito do artigo 312 do CPP. No mérito, busca a confirmação da liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva (ID 79672164). FAP do paciente juntado aos autos (ID 79687087). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, analisando primeiramente o requisito do artigo 313, inciso I, verifica-se que o delito imputado ao paciente (roubo majorado) tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o referido requisito. Quanto ao requisito do artigo 312 do CPP, qual seja: a manutenção da ordem pública, este também não se revela preenchido. O impetrante sustenta que o paciente é primário (não possui condenações com trânsito em julgado) e que possui condições pessoas favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita como pintor). Em detida análise, verifica-se que o paciente foi denunciado juntamente com outros dois indivíduos (Lucas Coutinho Gomes e Victor Alexsandher da Silva Pereira). O juízo de origem decretou a liberdade provisória de Lucas Coutinho Gomes (ID 79672169, fls. 105/107) e manteve a prisão preventiva do paciente e de Victor Alexsandher da Silva Pereira. A justificativa de que o réu responde a processo por delito de menor potencial ofensivo (art. 176 do CP) e, portanto, restaria comprovado o risco de reiteração delitiva não se revela proporcional, destacando-se que o réu é primário. Ademais, na denúncia não consta que o paciente empunhou a faca utilizada no delito ou que tenha cometido qualquer ato de agressão, tratando-se de ato supostamente praticado por Lucas Coutinho Gomes (ID 79672168, fls. 124), que foi posto em liberdade provisória. Em casos semelhante, esta corte entendeu pela irrazoabilidade da prisão cautelar: “Roubo. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida. I. Caso em exame 1 Habeas corpus com que se pretende a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pelo crime de roubo circunstanciado. II. Questões em discussão 2 Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 3 As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva. 4 Não se justifica a prisão preventiva se a conduta do paciente - que é primário e sem antecedentes - limitou-se a emprestar bicicleta ao coautor e esperar à distância, que ele abordasse a vítima e subtraísse seu aparelho celular, e o crime não foi cometido com violência real à pessoa. Sem evidências de que solto cometerá novos crimes ou que se furta à aplicação da lei penal, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública. IV. Dispositivo Ordem concedida. ____ Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, II e VII, do CP; arts. 282, § 6o, e 312 do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1646482, 07403920320228070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. em 7/12/22, Acórdão 1330159, 07070019120218070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. em 25/3/21. (Acórdão 1981077, 0706594-46.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.)” Assim, pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, a liminar deve ser deferida, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares. DISPOSITIVO. DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e conceder ao paciente LUCAS CAMPOS SILVA a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, e APLICO as seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecer a todos os atos judiciais a que for intimado; b) obrigação de manter seu endereço rigorosamente atualizado, sob pena de nova prisão preventiva; c) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem prévia autorização judicial; d) proibição de contato e de aproximação com as vítimas e com testemunhas, mantendo a distância de no mínimo 500 metros; e, e) recolhimento domiciliar noturno das 22h00 às 06h00, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana e feriados, até julgamento da ação penal. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente LUCAS CAMPOS SILVA, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, em especial, para que cumpra fielmente as medidas cautelares deferidas, e que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, devendo, assim, ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA